Tribunal: TCU
Processo: 040.305/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Lenilda da Silva Barbosa no cargo de Técnico Judiciário do Superior Tribunal de Justiça - STJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar ilegal e recusar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Lenilda da Silva Barbosa; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.2.1 emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ato de alteração de aposentadoria de Lenilda da Silva Barbosa, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal; 9.2.2. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo às rubricas impugnadas, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.2.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela ex-servidora até a data da ciência desta deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça; 9.2.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente deste Acórdão; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça com a informação de que o seu inteiro teor pode ser consultado por meio do link www.portaltcu.gov.br/acordaos.